Tribunal: TJSP
Processo: 1501064-66.2022.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Réu invadiu o galpão comercial e, na crença de que o local estivesse sem vigilância, apossou-se de 10 metros de fiação elétrica e um alternador, porém foi surpreendido pelo ofendido que retornou ao local, sendo por ele contido até a chegada policial. Insurgência defensiva. Pleito absolutório que não comprova acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Réu invadiu o galpão comercial e, na crença de que o local estivesse sem vigilância, apossou-se de 10 metros de fiação elétrica e um alternador, porém foi surpreendido pelo ofendido que retornou ao local, sendo por ele contido até a chegada policial. Insurgência defensiva. Pleito absolutório que não comprova acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Reforma das penas. Réu possuidor de duas condenações pretéritas definitivas, por crimes de tráfico de drogas, associação e dano qualificado. Decisum que indevidamente fixou as penas-base acima dos mínimos legais por ocasião de um mau antecedente inexistente. Basilares determinadas nos mínimos legais. Penas agravadas à fração de um sexto pela reincidência. Iter criminis percorrido. Redução das penas à fração um terço. Reprimendas finalizadas em 9 meses e 10 dias de reclusão e 7 dias-multa. Mantido o regime semiaberto. Parcial provimento ao apelo.